Tribunal: TJMT
Processo: 1000229-82.2022.8.11.0100
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000229-82.2022.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTENOR FERRAZ GOMES - CPF: 302.760.399-04 (APELANTE), ADAUTO DALPIZZOL - CPF: 851.798.259-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), CRISTIANO ROQUE SPAGNOL - CPF: 896.531.810-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ASSINATURA DO APELANTE COMO AVALISTA – RECONHECIMENTO DE FIRMA – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO (ERRO SUBSTANCIAL) – NÃO DEMONSTRADO – AUSENTE CONDIÇÃO DE ANALFABETO – MANTIDA A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Estabelece o artigo 138 do Código Civil que:
“São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.”

“(...) O vício de consentimento não se presume, devendo ser cabalmente demonstrado através de prova escoimada de dúvidas, sem a qual não se mostra possível invalidar negociação perfeita e acabada, realizada por pessoas maiores, capazes e livres para deliberarem sobre a conveniência de seus atos (...)”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0701.01.005050-1/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/11/2021, publicação da súmula em 04/11/2021).

Diante da ausência de
provas de vício de consentimento (erro substancial) no ato da assinatura do apelante na Cédula de Crédito Bancário como avalista do negócio jurídico, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência dos embargos à execução.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000229-82.2022.8.11.0100

APELANTE: ANTENOR FERRAZ GOMES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTENOR FERRAZ GOMES

contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, de improcedência dos embargos à execução, extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC e condenação do embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC, ante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

O apelante afirma que
“embora sua assinatura conste como avalista na operação de crédito, ele desconhece a operação e foi induzido a erro pela contratante Solange Borges da Silva, que teria solicitado sua assinatura como testemunha”
; aduz que o negócio jurídico é anulável por vício de consentimento, especificamente erro substancial.

Menciona que a cláusula contratual que impõe a responsabilidade do embargante/apelante como avalista, revela-se iníqua e excessivamente onerosa, especialmente quando se considera sua condição financeira e pessoal, de modo que a imposição desproporcional fere os princípios de equidade e boa-fé objetiva que devem nortear as relações contratuais.

Aponta que é analfabeto funcional, ou seja, possui extrema dificuldade em compreender textos escritos e, consequentemente, em entender a complexidade de documentos jurídicos; frisa que foi induzido a assinar um documento como testemunha, sem ter plena ciência de que, ao fazê-lo, estaria assumindo a responsabilidade de avalista.

Cita que o reconhecimento de firma pelo tabelionato possui uma função específica e limitada que se restringe à verificação da autenticidade da assinatura constante no documento e não abrange a análise de eventuais vícios ou formalidades do documento em questão; menciona que “
O embargado, Banco do Brasil S.A., não apresentou provas suficientes de que a contratação objeto da presente demanda foi realizada de forma regular e sem vícios de consentimento”
.

Requer a declaração de nulidade do aval, a nulidade da cláusula contratual que impõe responsabilidade ao apelante como avalista, a nulidade da assinatura do apelante no documento, em razão de seu analfabetismo funcional e do vício de consentimento, a limitação do reconhecimento de firma pelo tabelionato, que não supre a necessidade de análise de vícios de consentimento; a ausência de prova de capacidade financeira do apelante para garantir a operação de crédito, reavaliar os indícios de vício de consentimento apresentados pelo apelante, reconhecer a inexistência de prova de regularidade na contratação pelo apelado, conforme artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, reformar a sentença recorrida e a condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões, o apelado postula pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o apelante/embargante:
i)

“embora sua assinatura conste como avalista na operação de crédito, ele desconhece a operação e foi induzido a erro pela contratante Solange Borges da Silva, que teria solicitado sua assinatura como testemunha”
;
ii)
o negócio jurídico é anulável por vício de consentimento, especificamente erro substancial;
iii)
a cláusula contratual que impõe a responsabilidade do embargante/apelante como avalista, revela-se iníqua e excessivamente onerosa;
iv)
é analfabeto funcional, possui extrema dificuldade em compreender textos escritos e, consequentemente, em entender a complexidade de documentos jurídicos, por isso foi induzido a assinar um documento como testemunha, sem ter plena ciência de que, ao fazê-lo, estaria assumindo a responsabilidade de avalista;
v)
o reconhecimento de firma pelo tabelionato possui uma função específica e limitada que se restringe à verificação da autenticidade da assinatura constante no documento e não abrange a análise de eventuais vícios ou formalidades do documento em questão.

Pois bem. Os embargos à execução foram opostos pelo ora apelante em razão da propositura da ação de execução pelo Banco do Brasil, tendo como objeto o
de título extrajudicial no 1000014.77.2020.8.11.0100.

Em contestação, a instituição financeira apresentou impugnação à concessão da gratuidade da justiça, mas não sentença foi rejeitada.

Sobre a alegação de anulação do negócio jurídico por vício de consentimento (erro substancial), estabelece o artigo 138 do Código Civil:

“Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio

Nesse passo, o artigo 171, II do mesmo Códex prevê:

“A
rt. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.”

Consta na sentença que nos autos da Execução
1000014.77.2020.8.11.0100 a Cédula de Crédito Bancário no40/01046-5, firmada entre o Banco do Brasil S.A. e a contratante Solange Borges da Silva, está devidamente assinada pelo apelante, com firma reconhecida por verdadeira no Cartório do 2o Ofício de Brasnorte/MT, logo abaixo da nítida expressão
“Por aval ao emitente”
.

Ainda que diante da oposição dos embargos à execução, o embargante deve demonstrar o fato constitutivo de seu direito (artigo 37, I do CPC). Na
audiência de instrução não foram ouvidas testemunhas por ausência de apresentação de rol e indeferido o pedido de depoimento pessoal formulado apenas na audiência.

Não há provas pelo apelante de que foi induzido a erro quando assinou na Cédula de Crédito Bancário no40/01046-5 como avalista do negócio jurídico celebrado entre o Banco do Brasil S.A. e a contratante Solange Borges da Silva.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO
. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.
Ausência de nulidade do título. Execução aparelhada em título executivo extrajudicial, revestido dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade. Incidência do artigo 784, III, do CPC. Vício de consentimento ou qualquer outra causa capaz de anular o negócio jurídico não demonstrado
. Ausência de prova do pagamento do débito. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1011788-23.2023.8.26.0152 Cotia, Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 06/06/2024, 17a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/06/2024).

Não consta nos documentos pessoais do apelante a alegada condição de analfabeto e é irrelevante ao caso sua qualidade de idoso. Como mencionado,
o reconhecimento de firma pelo tabelionato possui uma função de verificação da autenticidade da assinatura constante no documento e, de fato, não abrange a análise de eventuais vícios ou formalidades do documento em questão, ônus que competia ao apelante.

Cito precedente:

“
APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO
- IMÓVEL PENHORADO - BEM DE FAMÍLIA - ÔNUS DA PROVA DE TAL FATO -
AVAL EM NOTA PROMISSÓRIA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO (ERRO) - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - AVALISTA - PESSOA IDOSA - IRRELEVÂNCIA.
- Por força do disposto na Lei 8.009/90 é impenhorável o imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente (bem de família), incumbindo a quem alega o ônus de comprovar a presença de tais requisitos. -
O vício de consentimento não se presume, devendo ser cabalmente demonstrado através de prova escoimada de dúvidas, sem a qual não se mostra possível invalidar negociação perfeita e acabada, realizada por pessoas maiores, capazes e livres para deliberarem sobre a conveniência de seus atos. - Não há como presumir, geral e abstratamente, que todos os idosos, por sua constituição física mais frágil, sejam intelectualmente débeis e, por isso, incapazes de responder pelos atos por eles espontaneamente praticados
”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0701.01.005050-1/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/11/2021, publicação da súmula em 04/11/2021)

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais para
15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil, ressalvada a suspensão da exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC, ante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024